Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716961-79.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE RECORRIDAS: ALINE CRISTINA DOS SANTOS SAPUN, JULIANA FERREIRA ALVES, PAMELA OLIVEIRA ALVES MARTINS, PRISCILA MADEIRA SANTOS, THAMIRES MUNDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. INSOLVÊNCIA. FIADOR. DATA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. POSTERIOR. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE DA DEMANDA. AUSÊNCIA. 1. Descabe apontar o proferimento de sentença citra ou ultra petita quando essa se limita ao indeferimento da petição inicial em razão da constatação da ausência da legitimidade ativa e do interesse processual necessários ao prosseguimento da demanda, requisitos esses que devem ser avaliados de ofício pelo magistrado. 2. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir. 3. O credor não detém interesse processual e legitimidade ativa para buscar a nulidade da transferência da propriedade de bem imóvel quando essa tiver sido efetuada em data em data anterior à constituição do crédito (artigo 158, §2o, do Código Civil). 4. Ainda que usualmente se exija condição econômica especial do fiador, qual seja, ser proprietário de imóvel próprio, a fiança possui natureza jurídica de garantia fidejussória e não de garantia real, motivo pelo qual não há óbice ao fiador quanto à alienação ou doação dos bens que integram o seu patrimônio, observado o direito do credor de requerer a substituição do fiador se esse se tornar insolvente (artigo 826 do Código Civil) e a possibilidade de ajuizamento de ação pauliana (artigo 158 do Código Civil). 5. Inexiste vinculação da fiança à um bem imóvel específico, motivo pelo qual, ainda que reconhecida a nulidade do negócio jurídico de compra e venda por simulação, subsistiria a transmissão da propriedade imobiliária à título gratuito, pois não se afigura ilícita a doação de bem imóvel do fiador. 6. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 142 do Código Civil e 460 e 492, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da congruência; c) artigos 6o, 10, 17, 321, parágrafo único, 330, 331, § 1o, 373, inciso II, e 488, todos do Estatuto Processual vigente, e 167, 548 e 549, todos do Código Civil, afirmado o interesse processual em discutir e fazer prova da apontada simulação, ou invalidade da doação universal do único bem da fiadora. Aduz que o ônus da prova para demonstração da validade da doação é das recorridas. Acrescenta que a decisão resistida contrariou o princípio da primazia da decisão de mérito e da não surpresa. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando paradigmas de diversos tribunais estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal, sem, contudo, efetuar o cotejo analítico para demonstração do suposto dissídio pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 142 do Código Civil, 6o, 10, 17, 321, parágrafo único, 331, § 1o, 373, inciso II, e 460, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Também, não merece subir o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 492 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após exame de todo o contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Ocorre que não há que se falar no proferimento de sentença citra ou ultra petita quando essa se limita ao indeferimento da petição inicial em razão da constatação da ausência da legitimidade ativa e do interesse processual necessários ao prosseguimento da demanda, requisitos esses que devem ser avaliados de ofício pelo magistrado” (ID Num. 31091019 - Pág. 7). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo baseado no indicado vilipêndio aos artigos 330, 488, ambos do Estatuto Processual vigente, e 167, 548 e 549, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “No mesmo sentido, ainda que usualmente se exija condição econômica especial do fiador, qual seja, ser proprietário de imóvel próprio, a fiança possui natureza jurídica de garantia fidejussória e não de garantia real, motivo pelo qual não há óbice ao fiador quanto à alienação ou doação dos bens que integram o seu patrimônio, observado o direito do credor de requerer a substituição do fiador se esse se tornar insolvente (artigo 826 do Código Civil)” (ID Num. 31091019 - Pág. 9) (...) “Faz-se necessário destacar, ainda, que o apelante/autor não detém legitimidade ativa para o pleito de anulação da transmissão da propriedade do imóvel com base em eventual fraude a credores, nos termos do artigo 158, §2o, do Código Civil” (ID Num. 31091019 - Pág. 9). (...) “Isso porque, conforme alegado na própria petição inicial, o apelante/autora ainda não era credor da fiadora à época da transmissão da titularidade do imóvel” (ID Num. 31091019 - Pág. 10). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/04/2022). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “Assim, verifica-se a ausência de legitimidade ativa e de interesse de agir quanto ao ajuizamento da presente demanda, uma vez que o apelante/autor não satisfaz o requisito do artigo 158, §2o, do Código Civil para o ajuizamento de ação pauliana, bem como porque não há ilicitude na transmissão onerosa do imóvel da fiadora capaz de anular, também, eventual doação dissimulada” (ID Num. 31091019 - Pág. 10) é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, também, não merece ser admitido o apelo, porquanto “O recurso especial interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição da República exige a demonstração do dissídio jurisprudencial, através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp 1901230/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 13/12/2021). Ressalte-se que “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017